Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741664-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: R M DA PIEDADE INFORMACOES CADASTRAIS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA (ID 67746491) em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF (ID 67746482) que, nos autos de ação de cobrança movida pelo ora Apelante em face de R M DA PIEDADE INFORMACOES CADASTRAIS, julgou improcedente o pedido: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pleito inicial. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor da causa (Art. 85,§2o, CPC), a serem vertidos em favor do PRODEF. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, ao arquivo. PIC O Autor opôs embargos de declaração (ID 67746484), conduto, o recurso foi rejeitado (ID 67746488). Em suas razões recursais, alega que: (i) a juntada do contrato não é imprescindível para a comprovação do direito do Credor; (ii) ainda que se cogite a hipótese de não ser possível se averiguar os encargos remuneratórios e moratórios, isso não implica na improcedência e extinção da ação; (iii) a inicial veio instruída com extrato de conta corrente, comprovando o crédito e a sua utilização, planilha de demonstrativa do débito, ambos não impugnados. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, afastar o julgamento de improcedência. Preparo recolhido (ID 67746493). Em contrarrazões (ID 67746495), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Da leitura dos autos, verifico que o Apelante trouxe novo argumento ao pleito, qual seja, a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal e supressão de instância, a qual, caso acolhida, poderá influenciar o juízo de conhecimento do apelo interposto. Ante o exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da questão preliminar suscitada de ofício por esta Relatoria, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025 14:13:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador